Tribunal: TJMMG
Processo: 2000237-93.2025.9.13.0004
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000237-93.2025.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 16/06/2026 Publicação: 24/06/2026 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO DISCIPLINAR – AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA JUDICIAL – PUNIÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM LEGAL – MILITAR EM GOZO DE LICENÇA MÉDICA OFICIAL – JUNTA CENTRAL DE SAÚDE – CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO – ARTIGO 19, INCISO I, DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 – ILEGALIDADE DA SANÇÃO APLICADA – CONTROLE JUDICIAL DO MÉRITO ADMINISTRATIVO – SÚMULA 665 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares suscitadas pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, em dar provimento ao recurso para reformar a integralmente a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e, por conseguinte, anular a sanção disciplinar aplicada ao apelante no bojo do Processo de Comunicação Disciplinar n. 100.037/2024 - 15º Batalhão de Polícia Militar, bem como todos os seus efeitos administrativos, funcionais e financeiros. Acordam, ainda, em inverter o ônus da sucumbência, condenando o Estado de Minas Gerais ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil. Para compor o quórum, nos termos da Portaria n. 1.830/2026 do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, participou do julgamento o desembargador Sócrates Edgard dos Anjos. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Alessandro Augusto da Silva contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Auditoria Judiciária Militar estadual, que julgou improcedente o pedido por ele formulado na ação anulatória proposta contra o Estado de Minas Gerais, visando à anulação da sanção disciplinar aplicada no âmbito do Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 100.037/2024 - 15º BPM, o qual apurou conduta perpetrada pelo militar relacionada à ausência injustificada a uma audiência judicial criminal. A sentença proferida no evento 40 dos autos originários julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que a licença médica, por si só, não eximia o militar do dever de comparecer à audiência judicial virtual, que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 exigia apenas acesso à rede mundial de computadores, ou de comunicar antecipadamente a impossibilidade ao juízo requisitante. A decisão considerou regular o procedimento administrativo, entendendo que a punição se deu dentro dos limites da discricionariedade e legalidade, respeitando a hierarquia e a disciplina militar. No tocante à instrução probatória em juízo, a magistrada sentenciante considerou o feito maduro para julgamento, rechaçando a necessidade de saneamento detalhado ou produção de provas adicionais diante da documentação colacionada nos autos. Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação (Evento 47). Em suas razões recursais, suscitou, preliminarmente, nulidade da sentença por error in procedendo, uma vez que o juízo sentenciante promoveu o julgamento antecipado do mérito sem realizar a etapa obrigatória de saneamento e organização do processo, conforme determina o art. 357 do Código de Processo Civil, o que, a seu ver, teria resultado em prejuízo concreto ao apelante, que teve seu direito à instrução probatória sumariamente esvaziado em um cenário de elevada complexidade fática e jurídica. Sustenta que o cerceamento de defesa se tornou ainda mais evidente quando se observa que o recorrente arrolou testemunhas destinadas a comprovar fatos determinantes, tais como sua real incapacidade clínica para comparecimento ou interação virtual no período da licença, a inexistência de infraestrutura tecnológica própria para atos remotos e indícios de parcialidade e retaliação por parte das autoridades militares. Ainda em sede preliminar, a defesa suscitou incompetência da Justiça Militar para processamento e julgamento do feito, invocando as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas de Repercussão Geral 1.200, que delimitou a competência dos Tribunais de Justiça Militar para os casos de perda de posto, patente e graduação quando houver representação fundamentada em condenação criminal, e 565, o qual consolidou a premissa de que a competência conferida pelo art. 125, § 4º, da Constituição Federal vincula-se à perda de graduação como pena acessória criminal, distinguindo-a das sanções disciplinares, que decorrem da autonomia administrativa. No mérito, a defesa do apelante alega cerceamento de defesa por indeferimento de testemunhas, tendo em vista que a fundamentação utilizada pela Administração Militar para obstar a produção da prova oral revela-se juridicamente frágil e insuficiente, baseada em justificativas genéricas e presunções unilaterais sobre a pertinência dos depoimentos requeridos. A defesa do apelante sustenta que a validade do ato sancionador é infirmada por um vício estrutural de parcialidade objetiva, decorrente de um histórico de conflito institucional e perseguição funcional que permeia a cadeia de comando responsável pela punição do apelante. Argumenta a defesa do apelante que a sanção disciplinar imposta padece de nulidade por flagrante violação ao princípio da legalidade estrita e da tipicidade, uma vez que a conduta imputada ao apelante é manifestamente atípica. Diz que a ausência que fundamentou a punição ocorreu em uma audiência judicial destinada à oitiva de testemunhas de acusação, ato processual no qual o militar figurava na condição de réu e cuja presença, nos termos da legislação processual penal militar e do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, é de natureza facultativa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Afirma, ainda, a defesa que a sentença recorrida fundamentou a validade da punição no Ofício Circular n. 1042.1.1/05-COM e na ICCPM/BM n. 01/2014, sustentando que a licença médica somente justificaria a ausência em atos judiciais caso houvesse impedimento físico absoluto para o deslocamento, o que não ocorreria na modalidade de videoconferência. Argumenta que, todavia, tais normativos possuem caráter meramente orientativo e institucional, não detendo densidade normativa apta a restringir o alcance de causas de justificação legalmente previstas ou a inovar no campo das transgressões disciplinares A defesa aduz que a responsabilização disciplinar do apelante padece de erro quanto à atribuição do dever jurídico de comunicação de afastamentos ao Poder Judiciário e que a sentença recorrida fundamentou a punição na suposta omissão do militar em não informar previamente o juízo sobre sua impossibilidade de comparecimento à audiência virtual; todavia, no âmbito da estrutura organizacional da Polícia Militar de Minas Gerais, a comunicação de licenças médicas, férias e outros afastamentos legais é uma atribuição administrativa institucional, ordinariamente exercida pelo Núcleo Jurídico ou setor responsável (NJD) da unidade, que detém o conhecimento formal das licenças e mantém interlocução oficial com a Justiça Militar. Com tais argumentos, a defesa requer se conheça do recurso, sejam acolhidas as preliminares suscitadas e, no mérito, seja o recurso provido para reformar a sentença e anular a sanção imposta. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões no evento 52. O apelado pugnou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença. Quanto à alegação de cerceamento de defesa, sustentou que o apelante não requereu provas no momento oportuno em juízo, operando-se a preclusão sobre a matéria fática. No mérito, afirmou que o enquadramento disciplinar seguiu estritamente as normas da corporação, ressaltando que o militar deveria ter informado a impossibilidade ao juiz e que a modalidade virtual facilitava o cumprimento da ordem legal. Alegou que a incursão do Poder Judiciário no mérito administrativo é vedada, limitando-se o controle aos aspectos de forma e legalidade, os quais estariam preservados no caso concreto. Salientou que a gradação de eventual punição a ser aplicada, desde que em procedimento legal e regular, é atributo exclusivo da Administração Pública, não podendo o Poder Judiciário ser invocado para substituir a manifestação da Administração. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado provimento, para reformar a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e anular a penalidade aplicada ao apelante no Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 100.037/2024 - 15º BPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Antes de adentrar na análise do mérito do pedido formulado, cabe apreciar as preliminares suscitadas pela defesa do apelante. Em primeiro lugar, o recorrente alega a nulidade da sentença por violação ao artigo 357 do Código de Processo Civil (CPC), afirmando que o juízo de origem teria omitido a fase de saneamento e organização do processo, proferindo o julgamento de mérito sem delimitar os pontos controvertidos ou permitir a produção de prova testemunhal considerada essencial. Não assiste razão ao apelante. No sistema processual brasileiro, o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe indeferir aquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias, conforme autoriza o artigo 370 do CPC. O juízo de primeiro grau de jurisdição, ao decidir o feito, fundamentou expressamente que os elementos probatórios já constantes dos autos – notadamente a cópia integral do PCD n. 100.037/2024 e o comprovante da licença médica – eram suficientes para a formação de seu convencimento. É possível o julgamento antecipado da lide quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando a prova documental for suficiente para o deslinde da controvérsia, sem que isso configure cerceamento de defesa. Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: O magistrado, destinatário da prova, pode indeferir a produção daquelas que considerar desnecessárias ou protelatórias, cabendo-lhe o julgamento antecipado da lide quando os documentos são suficientes para a formação do seu convencimento, conforme os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional (AREsp n. 2.247.506/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 16/3/2026). No caso concreto, a questão central reside na validade jurídica de uma punição administrativa diante da existência de uma licença médica oficial, fato este que já se encontra plenamente documentado nos autos. A ausência de um despacho saneador formal não acarreta nulidade automática quando a instrução documental se mostra exauriente para a análise da legalidade do ato. Por tais razões, rejeito a preliminar. Em segunda preliminar, o apelante sustenta a incompetência desta Justiça especializada para processar e julgar a demanda, invocando os entendimentos fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas de Repercussão Geral 565 e 1200. Argumenta que a competência da Justiça Militar deveria se limitar aos casos de perda de graduação decorrente de sentença penal condenatória, não abrangendo ações que busquem a anulação de atos disciplinares autônomos. Contudo, tal pretensão não encontra respaldo na ordem constitucional vigente. A competência da Justiça Militar estadual está taxativamente delimitada pelo artigo 125, § 4º, da Constituição da República. De acordo com o texto constitucional, compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares. Tal competência abrange não apenas a análise de vícios formais, mas o controle de legalidade e constitucionalidade do ato administrativo punitivo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de que cabe à Justiça Militar o julgamento de ações que envolvam punições disciplinares de militares estaduais. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO POR ATO DISCIPLINAR. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. ARTIGO 125, PARÁGRAGOS 4º E § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1572229 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Segunda Turma, julgado em 26-11-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-11-2025 PUBLIC 27-11-2025). Assim, sendo o objeto da presente ação a anulação de uma sanção aplicada no bojo de um procedimento administrativo disciplinar militar, a competência deste Tribunal é absoluta e inafastável. Por tais razões, rejeito a preliminar. Por fim, a defesa do apelante argui nulidade por cerceamento de defesa ocorrido na esfera administrativa, em razão do indeferimento de todas as suas testemunhas pela encarregada do processo de comunicação disciplinar, sob alegação de "prova protelatória". Razão não lhe assiste. O indeferimento de diligências probatórias, como a oitiva de testemunhas consideradas impertinentes ou protelatórias, insere-se no âmbito de discricionariedade motivada do encarregado do procedimento, conforme art. 544 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA), o qual peço vênia para transcrever: Art. 544. As diligências requeridas pelo acusado ou seu defensor em qualquer processo/procedimento administrativo, consideradas impertinentes, meramente protelatórias ou de nenhum interesse para o processo serão, motivadamente, indeferidas, com cientificação formal da parte interessada. Conforme se depreende dos autos (Evento 1, COP13, fls. 77, autos originários), o encarregado fundamentou o indeferimento com base na ausência de relação entre as testemunhas indicadas e os fatos ocorridos. Veja-se: A Sra. Giselly Lisboa Marchesano Gusi atua como assistente jurídica da Junta Central de Saúde (JCS) e não defere pareceres quanto ao estado clinico de pacientes, o que realmente justifica a concessão de licenças médicas. Apesar do Exmo. Juiz de Direito Rodrigo Foureaux expor alguns posicionamentos sobre o tema, não justifica sua inquirição como testemunha do presente caso, até porque o vídeo apresentado pela defesa acerca da obrigatoriedade de comparecimento em audiência judicial, explanada pelo referido magistrado, não traz nenhuma indicação de embasamento legal para justificação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Não há, pois, que se falar em cerceamento de defesa quando a decisão é devidamente justificada e não há demonstração de prejuízo efetivo. Por tais razões, rejeito a preliminar. Passo ao exame do mérito. O cerne da controvérsia reside na validade da sanção disciplinar aplicada ao apelante em virtude de sua ausência em audiência judicial criminal virtual, realizada no dia 25 de outubro de 2023, no âmbito da Ação Penal n. 2000335-89.2022.9.13.0002. A Administração Militar fundamentou a punição na suposta violação ao dever de cumprir ordem legal, alegando que o militar, mesmo licenciado, teria condições de participar do ato por meio de videoconferência ou, no mínimo, deveria ter comunicado sua impossibilidade ao juízo requisitante. Entretanto, compulsando detidamente o acervo probatório dos autos, verifica-se que a premissa adotada pela autoridade administrativa e ratificada pela sentença recorrida padece de vício de legalidade insanável. Restou sobejamente comprovado nos autos que o recorrente, na data designada para o ato processual, encontrava-se regularmente afastado de suas funções por força de licença-saúde concedida pela Junta Central de Saúde (JCS), órgão oficial da própria Polícia Militar de Minas Gerais para fins de avaliação pericial. Conforme se extrai do parecer técnico da JCS, foi deferido ao apelante o afastamento de suas atividades pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, com início em 16 de outubro de 2023, ou seja, nove dias antes da aludida audiência. Tal licença não constitui mera recomendação ou faculdade, mas ato administrativo formal que atesta a incapacidade temporária do servidor para o exercício da função pública durante o período de recuperação. Nesse cenário, a conduta do militar de não comparecer à audiência encontra amparo direto no artigo 19, inciso I, da Lei Estadual n. 14.310/2002 (Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais), que prevê como causa de justificação o motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado. A enfermidade reconhecida por junta médica oficial da própria corporação enquadra-se precisamente como impedimento legítimo ao exercício de deveres funcionais, incluindo o atendimento a requisições judiciais que decorram de sua condição de militar. A interpretação de que a modalidade virtual da audiência mitigaria os efeitos da licença médica é juridicamente insustentável e viola a dignidade do enfermo. O afastamento para tratamento de saúde visa à plena recuperação física e mental do indivíduo, sendo incompatível com a exigência de participação em atos processuais, ainda que na forma de requisição judicial. Admitir o contrário equivaleria a anular a eficácia do ato administrativo que concedeu a licença, permitindo que a Administração Militar ignore suas próprias decisões periciais para fins disciplinares. Para além disso, a responsabilização disciplinar do apelante padece de erro quanto à atribuição do dever jurídico de comunicação de afastamentos ao Poder Judiciário. A sentença recorrida fundamentou a sanção na suposta omissão do militar em não informar previamente o juízo sobre sua impossibilidade de comparecimento à audiência virtual para a qual foi requisitado. Contudo, a comunicação de afastamentos legais – tais como licenças médicas, férias e afastamentos regulamentares – ao juízo requisitante deve ser uma atribuição administrativa institucional, e não dever pessoal do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 militar licenciado, especialmente quando a licença médica foi concedida pela própria Junta Central de Saúde (JCS). A Administração Militar, ao licenciar o apelante por meio de seu órgão técnico oficial, já possuía a ciência formal da incapacidade funcional temporária do militar, detendo o ônus exclusivo de gerir essa informação perante os órgãos externos e solicitar a redesignação de atos processuais. Se a unidade militar falhou em comunicar o juízo, tal omissão configura erro administrativo do comando, e não falta disciplinar do subordinado licenciado. O apelante não pode ser penalizado por eventual desídia burocrática da unidade, mormente quando se encontrava sob proteção de ato administrativo que reconhecia sua incapacidade para o exercício de atividade funcional. O parágrafo único do artigo 19 do CEDM é imperativo ao determinar que "não haverá punição, quando for reconhecida qualquer causa de justificação". Portanto, uma vez que a licença médica foi concedida pela própria Administração antes do fato, a ausência do apelante no dia 25 de outubro de 2023 estava legalmente justificada, tornando a punição manifestamente ilegal. Superada a constatação da causa de justificação legal, impõe-se a análise da possibilidade de intervenção do Poder Judiciário no ato administrativo sancionador. O apelado sustenta que a punição decorre do mérito administrativo, esfera imune ao controle jurisdicional, e que a Administração Militar agiu dentro de sua margem de discricionariedade ao valorar a conduta do apelante. Todavia, tal tese não subsiste diante do atual estágio do Direito Administrativo brasileiro e da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. A Súmula 665 do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que é possível a incursão no mérito administrativo sempre que verificada a hipótese de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção. Veja-se: O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada. No presente caso, a ilegalidade é manifesta e decorre da própria violação literal do artigo 19 da Lei Estadual n. 14.310/2002 (CEDM). A punição de repreensão aplicada no PCD n. 100.037/2024 carece de suporte fático-jurídico, uma vez que a conduta do apelante é atípica. Se não havia dever de comparecimento em razão do afastamento legal, não há falar em transgressão por "deixar de cumprir ordem legal". Conclui-se, portanto, que a sentença de primeiro grau de jurisdição merece reforma integral, visto que a existência de causa de justificação legal (enfermidade comprovada por junta oficial) impõe, nos termos do parágrafo único do art. 19 do CEDM, a impossibilidade de aplicação de punição. Por tais razões, dou provimento ao recurso para reformar a integralmente a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e, por conseguinte, anular a sanção disciplinar aplicada ao apelante no bojo do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Processo de Comunicação Disciplinar n. 100.037/2024 - 15º Batalhão de Polícia Militar, bem como todos os seus efeitos administrativos, funcionais e financeiros. Inverto o ônus da sucumbência, condenando o Estado de Minas Gerais ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para dar provimento ao recurso em seus exatos termos. Belo Horizonte, sessão extraordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de junho de 2026. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator